Tribunal: TJDFT
Processo: 0736363-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0736363-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAIARA WILKE DE SIQUEIRA PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MACIEL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NAIARA WILKE DE SIQUEIRA em favor de LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MACIEL, brasileiro, solteiro, com 25 (vinte e cinco) anos de idade, portador da cédula de identidade (RG) no. 6.626.845 SESP/DF, inscrito no CPF no. 717.123.201-81, residente e domiciliado na EQNP 32/36, bloco C, lote 02, Ceilândia Sul, Ceilândia/DF. Pleiteia, com esta impetração, a revogação de sua prisão preventiva, determinada a partir de flagrante em furto de veículo, adulteração de sinal identificador e porte de substância entorpecente. A ordem de HC foi impetrada perante o Juízo Plantonista de segunda instância. A douta Desembargadora Carmelita Brasil deferiu o pedido de concessão da medida liminar (ID 30679352). Os autos foram, aleatoriamente, a mim distribuídos. Não antevejo razões para modificar a decisão proferida pela Desembargadora Plantonista. Por tal razão, ratifico-a, mantendo, pois, o deferimento da medida requerida, pelo até o julgamento de mérito deste pedido. Requisitem-se as informações do Juízo apontado como coator. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, venham-me conclusos novamente. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator